Tribunal: TJES
Processo: 0012482-18.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012482-18.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

APELADO: VITORIA PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012482-18.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

EMBARGADO: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SIGILO EMPRESARIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou sentença de primeiro grau para julgar procedente pedido de exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de que a utilidade probatória prevalece sobre cláusulas de confidencialidade, desde que resguardado o segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao "motivo grave" para recusa de exibição (art. 404, V, CPC); (ii) saber se houve vício na definição de "documento comum" e na escolha do meio probatório; e (iii) se é cabível o acolhimento do recurso para fins exclusivos de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, uma vez que o órgão julgador enfrentou a questão da confidencialidade ao consignar que o segredo de justiça é o mecanismo adequado para harmonizar o direito à prova e a preservação de dados sensíveis de terceiros.

4. O reconhecimento da adequação da via eleita (art. 381, III, CPC) e da natureza comum do documento com base em sua utilidade afasta a necessidade de debate sobre meios menos gravosos sugeridos pela parte.

5. O mero inconformismo com a linha interpretativa adotada pelo Tribunal não autoriza a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi materialmente apreciada pelo julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O segredo de justiça é medida suficiente para mitigar o dever de confidencialidade em sede de exibição de documentos, inexistindo omissão quando o julgado adota tese que logicamente afasta os impedimentos legais à prova. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para forçar prequestionamento numérico ou rediscutir o acerto da decisão recorrida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 396, 404, V e 1.022; CF/1988, art. 5º, X e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012482-18.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

EMBARGADO: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
(ID 18437066), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17611242) que deu integral provimento ao recurso de apelação da parte embargada, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de exibição de documentos em sede de produção antecipada de provas.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, pois entende que não houve o devido enfrentamento acerca do "motivo grave" para a recusa da exibição (art. 404, V, CPC), da ausência de natureza de "documento comum" das peças solicitadas e da necessidade de observância do meio probatório menos gravoso, além de apontar violação ao sigilo empresarial (art. 5º, X e XII, CF). Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“A pretensão de exibição de documento, no regime do atual Código de Processo Civil, pode ser formulada em caráter autônomo, como no presente caso, e encontra sua disciplina nos arts. 396 e seguintes.

O art. 397 estabelece os requisitos da petição, os quais foram devidamente observados na origem, com a individualização do documento pretendido e a finalidade probatória.

Ademais, conforme documentos de fls. 57/61, 65/67, e-mails de fls. 62/64 e 68/71, notícia de fl. 91, solicitação de apresentação dos documentos litigiosos em fl. 94, resposta de fl. 92 e notificação de fls. 95/96, verifica-se a verdadeira utilidade do Apelante na
obtenção dos documentos, eis que caso as informações objeto de suspeita se confirmem, poderá judicializar a pretensão de cobrança de honorários
.

(...)

Quanto ao argumento de que a exibição dos documentos violaria o sigilo de terceiros e cláusulas de confidencialidade,
tal objeção não pode servir como um obstáculo intransponível ao direito à prova e ao acesso à justiça
. Mostra-se lícita a relativização do sigilo quando os documentos se revelam essenciais para a solução da controvérsia, como no caso concreto, cabendo ao juízo, para resguardar as informações sensíveis, determinar que o processo tramite em segredo de justiça, medida esta, aliás, requerida pelo próprio Apelante desde a inicial.

Dessa forma, a r. sentença merece reforma, porquanto a via eleita pelo Apelante é adequada e seu interesse de agir está devidamente configurado.”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma exauriente a controvérsia.

Conforme analisado detidamente, o enfrentamento dos pontos relevantes tornou desnecessária a incursão gramatical sobre o art. 404, V, do CPC, uma vez que a adoção da tese de que o segredo de justiça é o mecanismo apto para equilibrar o sigilo e o direito à prova afasta a configuração de "motivo grave" para a recusa.

Da mesma forma, a caracterização do "documento comum" foi dirimida sob a ótica da utilidade probatória consolidada no C. STJ, suprindo o debate em torno do art. 396 do CPC. Registre-se, outrossim, que a validação do rito previsto no art. 381, III, do CPC como meio idôneo de produção antecipada torna irrelevante a discussão sobre provas alternativas (perícia), inexistindo omissão quando a resposta dada é sucinta, mas juridicamente suficiente.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.